Tribunal: STF
Processo: ARE 1493954
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA — INSURGÊNCIA QUANTO À CUMULAÇÃO DE TAXA SELIC COM OUTROS ÍNDICES DE JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM PATAMAR SUPERIOR AO QUE É UTILIZADO PELA UNIÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS FISCAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, QUE A ADOÇÃO DE TAIS ÍNDICES PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TENHA ULTRAPASSADO A SELIC DEFINIDA PARA O MESMO PERÍODO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 9).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 24, inc. I, e 150, inc. IV, da Constituição da República. 



    3.1. Requer que seja reconhecida a "inconstitucionalidade da utilização de correção monetária que SUPERA a taxa SELIC por parte da Fazenda Estadual do Estado de Sergipe, na esteira do entendimento preconizado pelo Supremo Tribunal Federal e em correta interpretação ao art. 24, I, da CF” (e-doc. 19, p. 12).



    3.2. Alega que a multa moratória prevista na legislação estadual e aplicada pelo Fisco possui caráter confiscatório (e-doc. 19). 



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e à reinterpretação de legislação local. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 21).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência do óbice do enunciado nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 26, p. 5-6).



    6. Determinado o retorno dos autos para aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.062 (e-doc. 76), foi mantido o acórdão recorrido, ante a verificação de que "a razão de decidir não coincide com o paradigma citado pelo STF. Nele se discutiu o mérito da questão enquanto que o Magistrado nem chegou a sua análise por entender não ser a mesma possível em sede de Exceção de Pré-Executividade" (e-doc. 76, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No caso em apreço, ao analisar as CDA’s que embasam o processo executivo, verifico que para o cálculo da atualização monetária foi utilizada a taxa SELIC/TJLP, acumulada a partir da data do pedido, cumulada com juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês, nos termos do que dispõe o art. 43, §§1º e 2º, da Lei nº 3.796/96, acrescido, ainda, de multa de mora de 0,13%(treze décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor atualizado, até o limite de 12%(doze por cento). Foi utilizado, também, o índice UFP cumulado com juros de mora a razão de 1%(um por cento)ao mês, acrescido, ainda, de multa de mora de 25%. 



    Todavia, conforme pontuado pelo magistrado a quo, não é possível analisar se a atualização fundamentada na lei estadual ultrapassa o limite do cálculo apurado por meio da SELIC, somente através da Certidão de Dívida Ativa, que possui presunção de certeza e liquidez, já que presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da LEI nº 6.830/80, sobretudo, no que atine às inscrições e a natureza do tributo, restando então inconteste que suposta nulidade da CDA necessita de maior dilação probatória.



    Em que pese o entendimento assente na jurisprudência, no caso concreto há de se perquirir o quantum cobrado pelo Estado-membro, apurando a forma de cálculo em contraste com o parâmetro federal (SELIC), o que não é possível por meio da via eleita pela excipiente, eis que demanda dilação probatória, o que não é admitido em sede de exceção de pré-executividade, mormente diante da ausência de provas (planilhas) acostadas aos autos nesse sentido. 



    Desta forma, não é possível analisar, no presente momento, se a atualização fundamentada na lei estadual ultrapassa o limite do cálculo apurado por meio da SELIC. 



    Com isso, entendo que a alegação da Recorrente conduz a uma inevitável discussão do título executivo, cujo tema não é cabível no âmbito da exceção de pré-executividade. Com efeito, a tese aventada não poderia ser deduzida pelo agravante em sede de exceção de pré-executividade, haja vista que se trata de matéria que claramente exigiria dilação probatória. 



    O incidente trata-se de modalidade excepcional de oposição do executado, que visa fulminar de plano uma execução em razão de vício fundamental ocorrido no processo e que possa ser demonstrado de plano. 



    No presente caso, observo que no bojo do incidente de exceção de pré-executividade está sendo discutida a abusividade dos índices aplicados pelo Estado, ou mesmo sua cumulação. Ou seja, a questão não se refere a matéria de ordem pública ou está ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. 



    Com efeito, não é mesmo o caso de oposição da exceção de pré-executividade, que não se presta para tanto.” (e-doc. 9, p. 9-10).



    8. Do acima transcrito, fica evidenciado que a Corte de origem decidiu pela inviabilidade da discussão pretendida pelo ora recorrente por meio de exceção de pré-executividade, ante a constatação de que seria necessária dilação probatória para a devida análise dos pontos questionados.



    9 Em suas razões recursais, entretanto, o recorrente alegou a inconstitucionalidade de cobranças realizadas pelo Fisco estadual, sem explicar como o acórdão recorrido teria violado dispositivo constitucional ao considerar indevida a análise do tema de fundo do agravo de instrumento pelo meio processual adotado.



    10. Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, considerada a deficiente fundamentação recursal, a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF no caso dos autos. 



    11. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Pleno desta Suprema Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.484.334-AgR/ SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/05/2024, p. 03/06/2024).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regularidade da Certidão de dívida ativa. Suspensão da execução. Índice de atualização monetária. Razões dissociadas. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.513.744-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/11/2024, p. 13/11/2024).



    12. Ainda que superado tal óbice, a verificação da conformidade dos índices de atualização do débito discutido em relação ao teto definido pela legislação federal demandaria análise do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede extraordinária.



    13. No ponto, cito os seguintes precedente desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.432.612-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.275.617-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 05/05/2021).



    14. Ainda no mesmo sentido, em casos análogos oriundos do Estado de Sergipe, as seguintes decisões: ARE nº 1.529.737/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 12/12/2024, p. 13/12/2024; ARE nº 1.528.199/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 05/12/2024, p. 06/12/2024; ARE nº 1.508.164/SE, de minha relatoria, j. 03/09/2024, p. 04/09/2024; ARE nº 1.481.062/SE, Rel. Min. Flávio Dino, j. 03/05/2024, p. 06/05/2024.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator